Tribunal: TJSP
Processo: 1504081-10.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA NA ORIGEM – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL – RÉU CONFESSO – FALA DOS POLICIAIS CIVIS SEGURAS E HARMÔNICAS – PROVAS IRREFUTÁVEIS – CONDENAÇÃO IMPERIOSA – BASILAR FIXADA NO MÍNIMO,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA NA ORIGEM – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL – RÉU CONFESSO – FALA DOS POLICIAIS CIVIS SEGURAS E HARMÔNICAS – PROVAS IRREFUTÁVEIS – CONDENAÇÃO IMPERIOSA – BASILAR FIXADA NO MÍNIMO, SENDO IMPOSSÍVEL SUA ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO, EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO E. STJ – PRIVILÉGIO INCOGITÁVEL EM RAZÃO DA CRISTALINA DEDICAÇÃO DO APELADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REGIME INICIAL FECHADO NECESSÁRIO E ADEQUADO À GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RECURSO PROVIDO.